Tribunal: TJMT
Processo: 1012271-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012271-46.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravantes : GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros
Agravado : BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Número do Protocolo: 1012271-46.2020.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, GERALDO BARROS CARVALHO e MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 14/2009 – Numeração Única 0001084-73.2009.811.0055 – Código 110846), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., ao constatar que “a garantia dada por meio do título que embasa a execução código 110843, que também tramita (naquele) Juízo, é de 6o grau, o crédito da presente execução tem preferência ao daquela execução, na medida em que é desnecessária a análise do pedido de redução de penhora, eis que ocorrendo a alienação naquele feito, a presente execução também será satisfeita”, determinou a suspensão do andamento da ação “até que se realize a expropriação do imóvel (...) no processo no 110843”, ressaltando que “após a alienação, deverá o valor ser distribuído entre os credores, de acordo com a ordem de preferência (cf. ID 45897498 - Pág. 1/2).
Os agravantes afirmam que, após homologar o laudo de avaliação no valor de R$ 52.000.002,19, apresentado pelos devedores nos autos conexos da ação de Execução no 0001079-51.2009.8.11.0055, que envolve as mesmas partes e o mesmo imóvel penhorado, “determinou a suspensão do presente feito para que os atos expropriatórios prossigam em processo onde o mesmo imóvel foi avaliado em 2016 por cerca de 20 milhões de reais” (cf. ID 45897495 - Pág. 5), tratando-se, pois, de avaliação antiga e por preço vil, o que “torna o prosseguimento do feito extremamente oneroso aos Executados/Agravantes, em flagrante desrespeito do Princípio da Menor Onerosidade insculpido no art. 805 do CPC” (cf. ID 45897495 - Pág. 7/8).
Pedem, pois, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para “determinar que os atos expropriatórios se deem nos autos n. 1079-51.2009.8.11.0055 (110841) e não nos autos n. 1083-88.2009.8.11.0055 (110843)”; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 45897495 - Pág. 11).
É o relatório.
D E C I D O
Em primeira análise, admito que os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar a presença indispensável dos requisitos jurídicos que justificam o deferimento do pedido de tutela provisória (CPC, art. 300), pois, ao menos por ora, os argumentos dos recorrentes/executados não convencem a primo ictu oculi do desacerto da decisão agravada, pois não visualizo a excessiva e injusta onerosidade aos executados.
Isso porque, embora o MM. Juiz tenha determinado o prosseguimento dos atos expropriatórios nos autos conexos que tramitam em apenso, em nenhum momento afirmou que tal ato se daria pelo valor da avaliação realizada em data pretérita naqueles autos, tendo inclusive homologado laudo de avaliação apresentado pelos próprios devedores/agravantes nos autos de no 1079-51.2009.8.11.0055 – Código 110841, com concordância do Banco/credor/agravado, em relação ao imóvel penhorado, que, ao que parece, encontra-se penhorado também naqueles autos.
Assim, não obstante a sonegação, pelos agravantes, de peças referentes aos autos da ação de execução onde foi homologado o laudo de avaliação, bem como aquelas referentes aos autos da ação de execução em que o julgador determinou fossem realizados os atos expropriatórios, com aproveitamento na presente execução, não me parece, ao menos nesta sede de cognição sumária, que a decisão agravada possa gerar prejuízo a quaisquer das partes.
Outrossim, relembro que “o Superior Tribunal de Justiça consagrou a tese de que, mesmo à míngua de expresso requerimento do executado, o magistrado não somente pode, como deve, proceder à atualização do preço do laudo, de maneira a aproximar a avaliação do valor de mercado do bem e evitar que o preço vil seja descaracterizado em virtude do fator inflacionário acumulado nesse entrementes” (STJ - 2a Turma - REsp 1104563/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010), isto é, como responsável pela condução do processo, o magistrado possui um poder-dever de zelar pelo procedimento executório, garantindo que este atinja sua finalidade (satisfação da obrigação) do modo mais adequado possível (com menor onerosidade, mas também de forma célere), incluindo, assim, a rejeição e/ou dispensa de atos desnecessários e que viriam apenas para retardar o fim almejado, sendo que justamente com base nisso o MM. Juiz homologou laudo de avaliação apresentado pelos próprios devedores, já que com ele anuiu o credor, e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios em autos conexos.
Posto isso, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), e por isso recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 01 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator